Tribunal: STM
Processo: 7000894-58.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO . DPU. MPM. ART. 90 DA LEI 8.666/93. LEI DE LICITAÇÕES. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CRIME FORMAL. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA. PREVISÃO LEI 8.666/1993. APLICAÇÃO. 1. A fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório é crime formal, bastando, para sua consumação, a demonstração da frustração da competição pela conduta perpetrada, independentemente do recebimento da vantagem indevida pelo agente e da comprovação de dano ao erário. 2. A pena de multa, tratando-se de crimes militares por extensão, é plenamente cabível, devendo ser aplicada aos tipos penais que a incluam no seu preceito secundário, como prevê o art. 90 da Lei nº 8.666/93, cujos parâmetros para fixação encontram previsão nos §§ 1º e 2º do art. 99 da mesma lei. Apelo interposto pela Defensoria Pública da União conhecido e não provido . Decisão unânime. Apelo interposto pelo Ministério Público Militar conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
14/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000894-58.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ANTONIO SANT ANA SOBRINHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA,
CONDENAR O CIVIL ANTONIO SANT'ANA SOBRINHO À PENA DE 1 (UM)
ANO DE DETENÇÃO E AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% (DOIS POR
CENTO) SOBRE O VALOR DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE AO
PREGÃO Nº 11/2018, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 4.762,55 (QUATRO
MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO
CENTAVOS), VALOR QUE DEVE SER REVERTIDO, OPORTUNAMENTE, EM
FAVOR DA UNIÃO, "EX VI" DO QUE CONSIGNA O ART. 99, § 2°, DA LEI Nº
8.666/93, COM DIREITO AO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO E O
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000894-58.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ANTONIO SANT ANA SOBRINHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO . DPU. MPM. ART. 90 DA LEI 8.666/93. LEI
DE LICITAÇÕES. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CRIME FORMAL. PRESCINDÍVEL A
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO DE
VANTAGEM. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA.
PREVISÃO LEI 8.666/1993. APLICAÇÃO.
1. A fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório é crime formal,
bastando, para sua consumação, a demonstração da frustração da competição
pela conduta perpetrada, independentemente do recebimento da vantagem
indevida pelo agente e da comprovação de dano ao erário.
2. A pena de multa, tratando-se de crimes militares por extensão, é plenamente
cabível, devendo ser aplicada aos tipos penais que a incluam no seu preceito
secundário, como prevê o art. 90 da Lei nº 8.666/93, cujos parâmetros para
fixação encontram previsão nos §§ 1º e 2º do art. 99 da mesma lei.
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União conhecido e não provido .
Decisão unânime.
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar conhecido e provido. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União e
em dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença recorrida, condenar o civil ANTÔNIO SANT'ANA SOBRINHO à
pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor da proposta de preços referente ao Pregão nº 11/2018, perfazendo o montante de R$
4.762,55 (quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), valor
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que deve ser revertido, oportunamente, em favor da União, ex vi do que consigna o art. 99, §
2°, da Lei nº 8.666/93, com direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
regime inicial de cumprimento de pena aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 14 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União contra a Sentença condenatória proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o civil
ANTÔNIO SANT'ANA SOBRINHO à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas
sanções do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 30, inciso II, e parágrafo único, do Código
Penal Militar, fixando o regime inicial de cumprimento em aberto, o pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, fixados na ordem de 1/10 (um décimo) do salário mínimo por dia-
multa imposto, alcançando a pena pecuniária de 1,7 salário mínimo vigente ao tempo dos
fatos - janeiro de 2019 -, perfazendo o montante de R$ 1.696,60 (mil, seiscentos e noventa e
seis reais e sessenta centavos), valor que deve ser revertido, oportunamente, em favor do
FUNPEN (Fundo Penitenciário Nacional), com direito de apelar em liberdade e com a
concessão
do
sursis
pelo
prazo
de
2
(dois)
anos
(Apelação
nº
7000894-
58.2023.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1).
A Denúncia, oferecida em 8 de março de 2021 e recebida em 18 de março de
2021, narra a seguinte conduta delituosa (processo 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento
1, DENUNCIA1):
A presente denúncia tem como fundamento os fatos apurados no curso do Inquérito Policial
Militar instaurado no Grupamento de Navios Hidroceanográficos por meio da Portaria nº
7/GNHo, de 22 de março de 2019, que tinha como objeto apurar
“indícios de adulteração de documentos apresentados pela empresa AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda. (...), no Pregão Eletrônico nº 11/2018”.
No curso da fase inquisitorial do mencionado procedimento investigatório, restou
demonstrado que, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2019, foi realizada, no Grupamento de
Navios Hidroceanográficos, a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 11/2018, voltado à
contratação de serviço de manutenção geral dos três Grupos de Osmose Reversa do Navio
Polar Almirante Maximiano.
Na oportunidade, participou do procedimento licitatório, além de outras empresas, a AJS
Serviços e Reparos Navais Ltda., que tinha como sócios Antonio Sant’Ana Sobrinho e José
Bispo dos Santos.
No decorrer da fase inquisitorial, restou comprovado que ao menos um dos sócios da empresa,
Antonio Sant’Ana Sobrinho, pessoalmente ou por meio de interposta pessoa não identificada
(mas, por certo, sob suas ordens), buscou frustrar o caráter licitatório do Pregão Eletrônico
em referência, por meio do encaminhamento à Pregoeira do procedimento, 2º Tenente Letícia
Conceição de Oliveira Ribeiro, de documentos falsificados, com a finalidade de instruir a
proposta apresentada pela AJS Serviços e Reparos Navais Ltda.
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, no dia 23 de janeiro de 2019, o representante da empresa AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda., após a fase de apresentação de lances, e diante da desclassificação da empresa
que vencera o certame e do fato de a empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda. ter sido a
concorrente que apresentara a segunda melhor proposta, foi convocado pela Pregoeira a
apresentar os documentos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.
Na oportunidade, o representante da empresa que participava do certame, utilizando o
endereço eletrônico faustodacosta10@yahoo.com.br, apresentou os seguintes documentos,
encaminhados para o endereço eletrônico informado pela Pregoeira (gnho.licitacao@marinha.mil.br):
(I) a pretensa Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 1936/2019, supostamente expedida,
em 7 de janeiro de 2019, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de
Janeiro (Crea-RJ) em favor da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., cujo registro no
documento era identificado com o nº 19962200168;
(II) a pretensa Certidão de Acervo Técnico nº 40119/2017, supostamente expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), em 3 de maio de
2017, em nome do engenheiro Hualace Luiz Macachero, em que a AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda. aparecia como empresa executante;
(III) o pretenso Atestado de Capacidade Técnica supostamente emitido pela empresa Ipiranga
Produtos de Petróleo S. A., em 26 de abril de 2017, indicando a AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda. como empresa contratada entre 15 de fevereiro e 13 de junho de 2016 e tendo
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) sob o
nº 2012.200.86510;
(IV) o pretenso Certificado de Regularidade (CR) do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CFT/APP de registro nº
4520946, supostamente emitido, em 10 de janeiro de 2019, pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em nome da AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda.
De fato, pela análise dos registros da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 11/2018, do
Grupamento de Navios Hidroceanográficos, verifica-se que, às 09h56min04seg do dia 23 de
janeiro de 2019, a Pregoeira proferiu a seguinte mensagem dirigida à empresa AJS Serviços e
Reparos Navais Ltda.:
“Para AJS SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS LTDA. – Sr. Licitante, nos termos do subitem 8.6
do Edital, os documentos exigidos para habilitação, deverão ser apresentados em meio digital
pelo licitante no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico”.
Ainda pela análise dos registros em questão, constata-se que, logo após, às 10h06min54seg do
mesmo dia, o representante da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., logado no
sistema Comprasnet-SIASG com o nº 32.294.495/0001-03, postou mensagem de resposta:
“Sendo enviado via e-mail subitem 8.6 do Edital”.
Mais adiante, às 10h27min33seg, o representante da empresa AJS Serviços e Reparos Navais
Ltda. encaminhou ao sistema mensagem em que solicitava a corroboração do endereço
eletrônico para o qual deveria remeter os documentos de habilitação e, às 10h41min43seg,
diante da resposta positiva da Pregoeira, postou mensagem em que confirmava o
encaminhamento dos documentos:
“Ok. [S]endo enviado!”
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, por meio de quebra do sigilo telemático das mensagens encaminhadas pelo endereço
eletrônico
faustodacosta10@yahoo.com.br
ao
endereço
eletrônico
gnho.licitacao@marinha.mil.br, foi possível constatar:
(1) que, em e-mail encaminhado às 10h17min do dia 23 de janeiro de 2019, foram remetidos à
Pregoeira atuante no Pregão Eletrônico nº 11/2018, do Grupamento de Navios
Hidroceanográficos, pelo usuário do endereço eletrônico faustodacosta10@yahoo.com.br:
• a pretensa Certidão de Acervo Técnico nº 40119/2017 supostamente expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), em 3 de maio de 2017, em
nome do engenheiro Hualace Luiz Macachero, em que a AJS Serviços e Reparos Navais Ltda.
aparecia como empresa executante;
• a pretensa Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 1936/2019, supostamente expedida,
em 7 de janeiro de 2019, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de
Janeiro (Crea-RJ) em favor da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., cujo registro no
documento era identificado com o nº 199622001617; e
• o pretenso Atestado de Capacidade Técnica supostamente emitido pela empresa Ipiranga
Produtos de Petróleo S. A., em 26 de abril de 2017, indicando a AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda. como empresa contratada entre 15 de fevereiro e 13 de junho de 2016 e tendo
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) sob o
nº 2012.200.86518;
(2) que, em mensagem encaminhada às 11h48min do dia 23 de janeiro de 2019, foi remetida à
Pregoeira atuante no Pregão Eletrônico nº 11/2018, do Grupamento de Navios
Hidroceanográficos, pelo usuário do endereço eletrônico faustodacosta10@yahoo.com.br:
• o pretenso Certificado de Regularidade (CR) do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CFT/APP de registro nº
4520946, supostamente emitido, em 10 de janeiro de 2019, pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em nome da AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda.
Observe-se, por relevante, que os três primeiros documentos já haviam sido encaminhados à
Pregoeira, por meio de e-mail oriundo do mesmo endereço eletrônico
(faustodacosta10@yahoo.com.br), remetido às 17h38min do dia anterior.
Ocorre que, por meio de verificação realizada no curso do Pregão Eletrônico nº 11/2018, do
Grupamento de Navios Hidroceanográficos, e em decorrência de notícia de crime apresentada
pelo engenheiro Hualace Luiz Macachero, restou comprovado que os documentos
apresentados em nome da AJS Serviços e Reparos Navais Ltda. eram falsos.
Assim, vejamos:
(A) Em relação à pretensa Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 1936/2019,
supostamente expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
(Crea-RJ) em favor da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., restou comprovado que,
na verdade, o documento original fora expedido em favor da empresa SERV-CAL Peças e
Serviços Técnicos Especializados, à qual pertencia o nº 1996.220.016 de registro no Crea-RJ.
De fato, em mensagem eletrônica remetida, em 25 de janeiro de 2019, ao Auxiliar do
Supervisor de Licitações e Contratos do Grupamento de Navios Hidroceanográficos, 3º
Sargento Uéviton de Jesus Nogueira, a Coordenadora de Registro e Cadastro do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), Ivana Vieira, esclareceu
que
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[a] Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica n° 1936/2019 foi emitida para a
empresa SERV-CAL PEÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - EPP, registrada
no Crea-RJ sob o nº 1996220016, desde 23/01/1996, habilitada a atuar no ramo de Obras e
Serviços de Engenharia Mecânica, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico
Hualace Luiz Macachero. A empresa AJS SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS LTDA, CNPJ.
32.294.495/0001- 03, não possui registro no Crea-RJ e tão pouco requerimento de registro de
pessoa jurídica em tramitação até a presente data. Quanto à certidão de registro apresentada
perante esse órgão, informamos não ser AUTÊNTICA, vez que os dados não condizem com a
realidade e a empresa não possuir registro no Crea-RJ”.
Importa observar ainda que, na oportunidade em que apresentou a referida Certidão de
Registro de Pessoa Jurídica, o representante da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda.
encaminhou também cópia da antiga Carteira de Identidade Profissional do engenheiro
mecânico Hualace Luiz Macachero, que aparecia no documento como responsável técnico.
Ocorre que o profissional mencionado confirmou, posteriormente, que nunca fora responsável
técnico da AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., sendo responsável técnico exclusivo das
empresas SERV-CAL Peças e Serviços Técnicos Especializados Ltda. EPP e HLM Manutenção
e Serviços Industriais Ltda. EPP.
(B) Em relação à Certidão de Acervo Técnico nº 40119/2017, supostamente expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), em 3 de maio de
2017, restou comprovado que, na verdade, o documento original tinha como empresa
executante a H L M Manutenção e Serviços Industriais Ltda.
A esse respeito, veja-se o conteúdo do Ofício nº 01901/2019-CREA-RJ, de 4 de abril de 2019,
incluso na folha eletrônica 10 do item 11 do evento 1 dos autos do IPM nº 7000666-
92.2019.7.01.000128, no qual a Coordenadora do Acervo Técnico do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CreaRJ), Rosiane da Silva Moulin Curti, não
reconhece a autenticidade do documento anteriormente apresentado pela AJS Serviços e
Reparos Navais Ltda., nos seguintes termos:
“(...) [I]nformamos que a Certidão de Acervo Técnico n° 40119/2017, emitida em 03/05/2017,
para o profissional HUALACE LUIZ MACACHERO, (...) possui como ‘Empresa Executante’ a
H L M MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS EPP (...), registrada neste regional sob o
número 2012200865. (...). Desta forma, não reconhecemos a [autenticidade] do documento
apresentado (...)”.
(C) Em relação ao Atestado de Capacidade Técnica supostamente emitido pela empresa
Ipiranga Produtos de Petróleo S. A., em 26 de abril de 2017, restou comprovado que, na
verdade, o documento original fora expedido em favor da já mencionada empresa H L M
Manutenção e Serviços Industriais Ltda., à qual pertencia o registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) sob o nº 2012.200.86529.
A respeito, vale referir também o trecho do já mencionado Ofício nº 01901/2019-CREA-RJ, de
4 de abril de 2019, expedido pela Coordenadora do Acervo Técnico do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), Rosiane da Silva Moulin Curti, no qual
se afirma que “
[o] atestado de capacidade técnica registrado através da Certidão de Acervo Técnico n°
40119/2017 também não menciona a participação da empresa ‘AJS Serviços e Reparos Navais
LTDA.’, mas sim da H L M MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS EPP”.
(D) Em relação ao pretenso Certificado de Regularidade (CR) do Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CFT/APP
de registro nº 4520946, supostamente emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em 10 de janeiro de 2019, restou comprovado que, na
verdade, o pretenso número de registro da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda.
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

naquele Instituto que constava no documento correspondia à empresa Amador e Rodrigues
Gestão de Resíduos Ltda., estando a empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda. registrada
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com o
nº 7321403. Vale registrar, sobre a matéria, que o Certificado de Regularidade (CR)
apresentado pelo representante da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda. continha
grosseiro erro de grafia no nome do órgão expedidor (“Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaváveis”, ao invés de “Renováveis”) 33.
Em pesquisa na internet, o signatário localizou, no site de uma empresa especializada em
“consultoria e licenciamento ambiental” e auxílio a “empresas em processos de licenciamento
e acompanhamento de controles e condicionantes ambientais”, um modelo de Certificado de
Regularidade (CR) em branco, contendo o mesmo erro de grafia, facilmente acessível a quem
quisesse produzir documento falso nos mesmos moldes. A circunstância, evidentemente, sugere
que foi de tal ambiente virtual que possivelmente foi retirado o modelo para produção do
documento falsificado presente na folha eletrônica 2 do item 10 do evento 17 dos autos do
IPM nº 7000666- 92.2019.7.01.000134.
Por fim, acrescente-se que, em resposta a consulta feita pelo Juízo, a pedido do Ministério
Público Militar, a Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) no Estado do Rio de Janeiro confirmou, por meio do Ofício nº
1098/2019/SUPES-RJ, de 18 de dezembro de 2019, que, em relação ao documento em
referência,
“(...) foi verificado (...) que a chave de autenticação do (...) Certificado de Regularidade é
relativa a documento emitido pela empresa AMADOR E RODRIGUES GESTÃO DE
RESÍDUOS Ltda., e não pela empresa AJS SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS Ltda., que,
conforme consta nos sistemas do lbama, não emitiu Certificado de Regularidade”
e que
“(...) há indícios da não autenticidade do Certificado de Regularidade em comento, com base
na sua emissão, a partir do certificado da empresa AMADOR E RODRIGUES GESTÃO DE
RESÍDUOS Ltda., em favor da empresa AJS SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS Ltda.”
Ressalte-se, por relevante, que só foi possível constatar a falsificação dos documentos
apresentados pelo denunciado (ou por alguém sob suas ordens) em razão do criterioso
procedimento de conferência da sua autenticidade levado a cabo pela Pregoeira do certame
licitatório, que, em consulta ao site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio
de Janeiro (Crea-RJ), confirmada posteriormente por meio de contato telefônico e por e-mail,
constatou que o registro da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda. constante dos
documentos enviados pelos denunciados não pertencia à empresa e que a AJS Serviços e
Reparos Navais Ltda., na verdade, sequer possuía registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ). Da mesma forma, verificou ela, no site
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que a
certidão apresentada pela empresa não era verdadeira.
Vale registrar também que foram as investigações realizadas no curso do Inquérito Policial
Militar nº 7000666-92.2019.7.01.0001 que permitiram que se chegasse ao responsável (ou um
dos responsáveis) pela remessa dos documentos falsos à Pregoeira do procedimento licitatório
em referência: o sócio da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., Antonio Sant’Ana
Sobrinho.
Veja-se, em primeiro lugar, que, ao indagar do Departamento de Normas e Sistemas de
Logística do Ministério da Economia quem era o operador da empresa AJS Serviços e
Reparos Navais Ltda. que estava logado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) durante o Pregão Eletrônico nº 11/2018, do Grupamento de Navios
Hidroceanográficos, o Ministério Público Militar chegou à informação do cadastro feito pelo
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sócio da empresa, Antonio Sant’Ana Sobrinho, no dia 16 de janeiro de 2019 – i. e., apenas
uma semana antes da sessão pública do certame licitatório em que foram apresentados os
documentos falsos.
Além disso, observe-se que, no curso do Procedimento de Quebra de Sigilo Telemático nº
7001472-30.2019.7.01.0001, associado ao IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001, o Ministério
Público Militar obteve a informação, fornecida pela empresa Verizon Media do Brasil Internet
Ltda., administradora da conta de e-mail faustodacosta10@yahoo.com.br, de que o referido
endereço eletrônico teria sido acionado, no dia 23 de janeiro de 2019, por meio de dispositivo
identificado pelo IP (Internet Protocol) nº 187.75.228.72.
Imaginando que, por meio do número de IP, seria possível determinar a localização do
dispositivo no momento do acesso à internet, o Ministério Público Militar efetuou pesquisa em
sites da internet e identificou que o provedor ligado ao IP em referência era a Vivo, marca
comercial da empresa Telefônica Brasil. Requereu então ao Juízo que fosse feita consulta à
Vivo, requisitando a localização do IP 187.75.228.72 no dia 23 de janeiro de 2019, entre
10h06min e 13h49min (período em que houve a remessa dos documentos falsos à Pregoeira).
O pedido foi deferido e, em resposta à ordem judicial presente no item 1 do evento 107 dos
autos do PQS nº 7001472-30.2019.7.01.0001, associado ao IPM nº 7000666-
92.2019.7.01.0001, a empresa Vivo informou que, embora não fosse possível indicar o local de
acesso do e-mail investigado, a linha/nº designador associado ao IP em referência
(0A0000FB02D) se relacionava ao já mencionado Antonio Sant’Ana Sobrinho.
Registre-se ainda que consta dos autos do Procedimento de Quebra de Sigilo Telemático nº
7001472-30.2019.7.01.0001, associado ao IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001, cópias das
mensagens encaminhadas pelo endereço eletrônico faustodacosta10@yahoo.com.br ao
endereço eletrônico gnho.licitacao@marinha.mil.br, utilizado pela Pregoeira atuante no
Pregão Eletrônico nº 11/2018, do Grupamento de Navios Hidroceanográficos, que incluem
uma mensagem, remetida às 17h36min do dia 22 de janeiro de 2019, contendo, em anexo,
cópia da Carteira Nacional de Habilitação do já referido Antonio Sant’Ana Sobrinho, o que
evidencia o seu envolvimento nos fatos criminosos aqui narrados.
Evidente, portanto, que, ao apresentar, pessoalmente ou por interposta pessoa não
identificada, documentos falsos à Pregoeira responsável pelo Pregão Eletrônico nº 11/2018,
realizado no Grupamento de Navios Hidroceanográficos, o denunciado, sócio da empresa AJS
Serviços e Reparos Navais Ltda., tentou frustrar a natureza competitiva do certame em
questão, por intermédio de meio fraudulento, consubstanciado na apresentação de
documentos falsos, com o objetivo de obter a adjudicação, em benefício da empresa
mencionada, de itens que compunham o objeto do procedimento licitatório em referência.
Nesse cenário, resta inequívoco ter ele praticado, na modalidade tentada, o delito inscrito no
artigo 90 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (“Frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório,
com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação”), na forma da alínea a do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar.
Destaque-se, por importante, que não se desconhece a controvérsia jurisprudencial quanto à
perfeita tipificação da apresentação de documentos falsos no curso de procedimento
licitatório, havendo decisões no sentido de que poderia ela enquadrar-se no tipo do artigo 93
do mesmo diploma legal, a depender do elemento subjetivo que tenha informado a conduta do
agente. No entanto, no caso presente, é fato que a apresentação dos documentos falsos, pelo
denunciado, se deu no curso de Pregão Eletrônico nº 11/2018, mas, mais especificamente, já
na fase da habilitação do licitante vencedor, que precede a adjudicação em caso de
inexistência de recurso (v. artigo 4º, incisos XVI e XXI da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e artigos 25 e 27 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005). Inquestionável, portanto,
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a presença do especial fim de agir que compõe o tipo do artigo 90 Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, correspondente à intenção específica de obter vantagem decorrente da adjudicação
do objeto do certame licitatório.
Diante de todo o exposto, o Ministério Público Militar oferece denúncia contra Antonio
Sant’Ana Sobrinho, pela prática, na modalidade tentada (artigo 30, inciso II do Código Penal
Militar) e na forma da alínea a do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar, do delito
inscrito no artigo 90 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, requerendo o recebimento da
presente e a consequente citação do denunciado, para que seja processado, julgado e, ao final,
condenado, nos termos da lei penal militar.(processo 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento
1, DENUNCIA1)
Constam dos autos os seguintes documentos, colhidos no IPM nº 7000666-
92.2019.7.01.0001/RJ, merecedores de destaque:
- Cópia do Registro de Ocorrência Aditado, informando a inserção de dados
falsos do comunicante, HUALACE LUIZ MACACHERO, em documentos públicos e
particulares (IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXO4, fl. 01);
- Cópias dos documentos adulterados da Empresa AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda. (IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXO4, fls. 06 a 17);
- Cópia do Ofício nº 1/GNHo-MB, que solicita informações sobre autenticidade
de documentos ao CREA-RJ (IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IP-
DECIS6, fl. 06);
- Cópia do Ofício nº 01901/2019-CREA-RJ, que responde sobre autenticidade
de documentos (IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IP-DECIS11, fl. 10);
- Cópia do Relatório do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 7,
do Comandante do Grupamento de Navios Hidroceanográficos - GNHo (IPM nº 7000666-
92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IP-RELAT14); e
- Cópia da Solução de Inquérito Policial Militar (IPM nº 7000666-
92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IPMSOL15).
Em 8 de junho de 2021, expediu-se a Carta Precatória ao Juízo da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar para a citação do Réu no endereço constante dos autos, sendo
infrutífera (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 17, PRECATORIA1).
Em 7 de julho de 2021, o Acusado foi devidamente citado. Alegou não dispor
de advogado particular constituído, tampouco de recursos financeiros para suportar os custos
decorrentes, solicitando, portanto, a assistência da Defensoria Pública da União. Ademais,
declarou aceitar a proposta de suspensão condicional do processo apresentada pelo Ministério
Público Militar (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 29, MANDCITACAO1).
Em 10 de setembro de 2021, a Defensoria Pública da União requereu a
aplicação da suspensão condicional do processo, nos termos a serem propostos pelo
Ministério Público Militar (Evento 42).
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendendo que a Defesa não prestou os esclarecimentos necessários, o
Ministério Público Militar esclareceu que não havia proposta de suspensão condicional do
processo. Além disso, solicitou a intimação da Defesa para apresentar resposta à
Acusação (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 42, PET1).
A Defensoria Pública da União apresentou Defesa Preliminar (Resposta à
Acusação), requerendo diligências no sentido de que fossem apresentadas as Certidões de
Objeto e Pé dos processos e procedimentos inquisitoriais constantes nas folhas de
antecedentes criminais do Acusado (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 54,
DEFESA P1).
Em 30 de março de 2022, o Ministério Público Militar reiterou a inexistência de
proposta de suspensão condicional do processo por falta de condição para o benefício
processual, qual seja, o Acusado não estar respondendo a outro processo criminal, e solicitou
o prosseguimento do processo (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 105,
MANIFESTACAO1).
Em Decisão de 28 de abril de 2022, foi determinado pelo Juízo o regular
prosseguimento do feito, com a consequente intimação da Defesa para Resposta Escrita à
Acusação (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 110, DESP1).
Em 21 de junho 2022, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos da Defesa
no que se refere ao acolhimento de preliminar de incompetência do Juízo e, alternativamente,
à absolvição sumária do Acusado, alegando falta de plausibilidade jurídica, e determinou a
continuidade do processo (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 125, DEC1).
O Ministério Público Militar desistiu das testemunhas arroladas na Denúncia,
sustentando que as imputações feitas ao Acusado podem ser provadas pelos meios
documentais constantes nos autos do IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001 (APM nº 7000174-
32.2021.7.01.0001/RJ, evento 130, CIÊNCIA1).
Intimada, a Defesa, na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, informou não ter
nenhuma testemunha a arrolar (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 144,
PET1). Entretanto, posteriormente, requereu a inquirição do civil ANDRÉ DO ESPÍRITO
SANTO (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 152, PET1). Com isso, a
testemunha mencionada foi ouvida durante a audiência realizada em 17 de outubro de
2022. Ato contínuo, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do Acusado (APM nº
7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 166, VIDEO1).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e a Defensoria Pública nada requereram (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ,
eventos 174 e 185).
Em suas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a
condenação do Acusado nas sanções previstas no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, na modalidade
tentada, conforme previsto no art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, por ter realizado
integralmente os elementos do referido tipo penal (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ,
evento 190, ALEGAÇÕES1).
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a
absolvição do Acusado, com base no art. 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal
Militar. Sustentou a negativa de autoria e a insuficiência de provas, além da atipicidade da
conduta (processo 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 193, ALEGAÇÕES1).
A Sentença que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de detenção, como
incurso nas sanções do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 30, inciso II, e parágrafo único,
do Código Penal Militar, fixando o regime inicial de cumprimento em aberto, o pagamento de
17 (dezessete) dias-multa, fixados na ordem de 1/10 (um décimo) do salário mínimo por dia-
multa imposto, alcançando a pena pecuniária 1,7 salário mínimo vigente ao tempo dos fatos -
janeiro de 2019 -, perfazendo o montante de R$ 1.696,60 (mil, seiscentos e noventa e seis
reais e sessenta centavos), valor que deve ser revertido, oportunamente, em favor do
FUNPEN (Fundo Penitenciário Nacional), com direito de apelar em liberdade e com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. A Sentença foi disponibilizada em 13 de
julho de 2023, intimando-se o Ministério Público Militar em 25 de julho de 2023 e a
Defensoria Pública da União em 2 de agosto de 2023 (APM nº 7000174-
32.2021.7.01.0001/RJ, eventos 215, 218 e 220).
Irresignados, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União, em
25 de julho e em 2 de agosto de 2023, respectivamente, interpuseram tempestivos Recursos
de Apelação (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, eventos 219 e 221).
O Ministério Público Militar, em suas Razões, requer a reforma parcial da
Sentença para majorar a pena de multa aplicada ao Apelado, fixando-a conforme parâmetros
estabelecidos no art. 99, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sendo os respectivos valores destinados
conforme previsto no § 2º da referida lei (Apelação nº 7000894-58.2023.7.00.0000/STM,
evento 1, RAZAPELCRIM6).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União argumenta que não cabe pena
de multa na Justiça Militar da União, uma vez que deve ser observada a especialidade do
Direito Castrense. Enfatiza que é totalmente inadequado aplicar uma pena in malam partem,
proveniente de outro sistema normativo, prática proibida pela legislação pátria (Apelação nº
7000894-58.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP7).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer a absolvição do
Apelante com base no art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Alega a negativa de
autoria e a insuficiência de provas, visto que não ficou claro o benefício ou responsabilidade
do Apelante na tentativa de fraude à licitação. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, pois
não foi comprovado que o Apelante agiu com o intuito de fraudar o procedimento licitatório.
Argumenta, ainda, que não houve lesividade e configuração de crime
impossível, pois o teor inverídico do documento não é capaz de prejudicar o bem jurídico
protegido pela norma incriminadora. Nesse sentido, a conduta não configura crime, uma vez
que não existe potencialidade lesiva, tornando-a, portanto, materialmente atípica. Por fim,
afirma que não é possível a aplicação da pena de multa, por falta de previsão legal no Código
Penal Militar (APM nº 7000894-58.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM8).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta os argumentos da Defesa
e requer que seja negado provimento ao Recurso de Apelação para que seja mantido o
Decreto Condenatório no tocante à pena privativa de liberdade e majorada a multa aplicada,
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos termos do Recurso Ministerial (APM nº 7000894-58.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
CONTRAZ9).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo não provimento do Apelo
Defensivo e pelo provimento do Apelo Ministerial para reformar a Sentença hostilizada para
majorar a pena de multa aplicada, fixando-a de acordo com as balizas do art. 99, §§ 1° e 2º,
da Lei n° 8.666/93 (APM nº 7000894-58.2023.7.00.0000/STM, evento 7, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo, pois,
ser conhecidos.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União contra a Sentença condenatória proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o civil
ANTÔNIO SANT'ANA SOBRINHO à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas
sanções do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 30, inciso II, e parágrafo único do CPM,
fixando o regime inicial de cumprimento em aberto, o pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, fixados na ordem de 1/10 (um décimo) do salário mínimo por dia-multa imposto,
alcançando a pena pecuniária de 1,7 salário mínimo vigente ao tempo dos fatos - janeiro de
2019 -, perfazendo o montante de R$ 1.696,60 (mil, seiscentos e noventa e seis reais e
sessenta centavos), valor que deve ser revertido, oportunamente, em favor do FUNPEN
(Fundo Penitenciário Nacional), com direito de apelar em liberdade e com a concessão
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Apelação nº 7000894-58.2023.7.00.0000/STM,
evento 1, SENT1).
O Ministério Público Militar, em suas Razões, requer a reforma parcial da
Sentença para majorar a pena de multa aplicada ao Apelado, fixando-a conforme parâmetros
estabelecidos no art. 99, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sendo os respectivos valores destinados
conforme previsto no § 2º da referida lei (Apelação nº 7000894-58.2023.7.00.0000/STM,
evento 1, RAZAPELCRIM6).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer a absolvição do
Apelante com base no art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Alega a negativa de
autoria e a insuficiência de provas, visto que não ficou claro o benefício ou a
responsabilidade do Apelante na tentativa de fraude à licitação. Sustenta a atipicidade da
conduta, pois não restou comprovado que o Réu tenha agido com intuito de fraudar o
procedimento licitatório.
Argumenta, ainda, que não houve lesividade e configuração de crime
impossível, pois o teor inverídico do documento não é capaz de prejudicar o bem jurídico
protegido pela norma incriminadora. Nesse sentido, a conduta não configura crime, uma vez
que não existe potencialidade lesiva, tornando-a, portanto, materialmente atípica. Por fim,
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirma que não é possível a aplicação da pena de multa por falta de previsão legal no Código
Penal
Militar
(Apelação
nº
7000894-58.2023.7.00.0000/STM,
evento
1,
RAZAPELCRIM8).
A Denúncia, em síntese, relata que o Inquérito Policial Militar, que tinha como
objetivo apurar indícios de adulteração de documentos apresentados pela empresa AJS
Serviços e Reparos Navais Ltda. no Pregão Eletrônico nº 11/2018, do Grupamento de Navios
Hidroceanográficos, constatou que a referida empresa, cujos sócios incluem, destacadamente,
ANTONIO SANT’ANA SOBRINHO, apresentou documentos falsificados para participar do
certame, com o objetivo de concorrer à contratação de serviço de manutenção geral dos
Grupos de Osmose Reversa do Navio Polar Almirante Maximiano.
No decorrer do procedimento licitatório, especificamente na fase de habilitação,
o civil ANTONIO SANT’ANA SOBRINHO, ou alguém sob suas ordens, teria encaminhado
à
Pregoeira,
a
Segundo-Tenente
LETÍCIA
CONCEIÇÃO
DE
OLIVEIRA
RIBEIRO, documentos fraudulentos, incluindo Certidão de Registro de Pessoa Jurídica,
Certidão de Acervo Técnico, Atestado de Capacidade Técnica e Certificado de Regularidade.
Documentos que foram enviados por e-mail, indicando um claro intento de frustrar o caráter
competitivo do pregão.
A investigação preliminar revelou que os documentos eram falsos, incluindo
informações equivocadas sobre registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio de Janeiro (CREA-RJ) e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama). A Pregoeira, ao verificar a autenticidade, constatou as
irregularidades, desmascarando a tentativa de fraude.
O Civil ANTONIO SANT’ANA SOBRINHO, identificado como responsável
pela apresentação dos documentos falsos, foi acusado de tentativa de frustrar o caráter
competitivo do procedimento licitatório, conforme o artigo 90 da Lei nº 8.666/93 c/c o artigo
30, inciso II, e parágrafo único do Código Penal Militar (APM nº 7000174-
32.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, DENUNCIA1).
Na instrução processual, o Ministério Público Militar desistiu das testemunhas
arroladas na Denúncia, ao passo que a Defesa solicitou o depoimento do Sr. ANDRÉ DO
ESPÍRITO SANTO FILHO, que prestou depoimento declarando total desconhecimento dos
fatos imputados ao Acusado. Assim, é relevante observar que, ao longo do desenvolvimento
do processo penal militar, a apresentação de evidências por meio de prova testemunhal não
ocorreu de maneira decisiva (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 166).
O Acusado Civil ANTONIO SANT’ANA SOBRINHO, em seu interrogatório,
afirmou, em síntese, que a acusação feita pelo Ministério Público Militar não era verdadeira.
Declarou que havia trabalhado com a Marinha por 10 (dez) anos e tinha alguns amigos na
instituição. Quando venceu a licitação, achou estranho ser o único participante e, ao contatar
outra empresa que desistiu da concorrência, soube que a Marinha realizava pagamentos
semestrais, o que levou a empresa a desistir do processo. Ciente disso, entrou em contato com
a Marinha, conversou com vários Oficiais e expressou seu desinteresse devido à demora nos
pagamentos, confirmada pelos Oficiais.
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que o trabalho que faria para a Marinha seria muito caro para
empreitar ou subempreitar, envolvendo a manutenção de embarcações. Naquele momento,
manifestou sua desistência do processo licitatório, destacando que não tinha interesse em
substituir qualquer documento ou cometer irregularidades. Alegou ser uma pessoa idônea,
zelando por sua posição, e nunca cometeria fraude. Trabalhou por 10 (dez) anos em setores
importantes da Marinha, como inteligência, limpeza e centro de mísseis, sem problemas nos
contratos.
Relatou que, certa vez, treinou os militares da Marinha quando essa não tinha
recursos para pagar seus serviços. Doou equipamentos para a Marinha e sempre agiu dentro
da lei para ajudar a instituição. Desconhece os responsáveis pelas acusações e prestou
serviços à Marinha entre 2002 e 2012 como comerciante e dono, sócio majoritário e
administrador da AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., além de possuir outras duas
empresas.
Alegou que sua empresa participou de pregões, declinando de alguns devido a
problemas de pagamento. Afirmou que não conhece os pregoeiros e os endereços de e-
mail mencionados, duvidando que os documentos fraudulentos possam ter sido enviados por
um funcionário falecido. Prestou esclarecimentos à Marinha cinco vezes, reiterando a recusa
de processos devido a problemas de pagamento. Afirmou que não conhece o engenheiro
HUALACE LUIZ MACACHERO e não tem informações sobre Certidões apresentadas
erroneamente. Não tentou frustrar a natureza competitiva do pregão e não recorda do e-mail
"gnho.licitacao@marinha.mil.br".
Afirmou que o único sócio que teve na AJS Serviços e Reparos Navais Ltda. foi
o Sr. JOSÉ BISPO DOS SANTOS e que não recorda a data em que a AJS foi fundada. Salvo
engano, mencionou que a empresa começou a atuar com terceirização e reparos em 2018.
Explicou que eram seus funcionários que cuidavam dos processos relativos aos pregões em
que a empresa participava. Além disso, mencionou que costuma analisar todos os
documentos enviados durante os pregões, mas que, por falta de tempo, não consegue analisar
alguns deles. A análise desses documentos, segundo ele, era realizada após o pregão.
Também indicou que não tem acesso aos documentos enviados por seu
funcionário FAUSTO. Confirmou que sua empresa AJS possui registro junto ao CREA por
ser um registro obrigatório e que, em janeiro de 2019, o responsável técnico era seu
funcionário PAULO ROBERTO, falecido devido à Covid. Afirmou que sua empresa possui
registro no CREA desde sua fundação em 2018. Declarou que a empresa HLM Manutenção e
Serviços não lhe pertence, assim como a empresa Amador e Rodrigues Gestão de Resíduos
Ltda.
Explicou que toda a documentação referente ao pregão em questão foi enviada
por seu funcionário FAUSTO. Afirmou que sua contadora atua junto à empresa desde 2018,
mas não se recorda do nome dela. Mencionou que, se não houvesse problemas com o
pagamento, o contrato relacionado ao pregão seria interessante para sua empresa. Informou
que manifestou sua desistência pessoalmente ao Comandante da Unidade, responsável pelo
pregão, e que seu funcionário FAUSTO era o pregoeiro da empresa ( APM nº 7000174-
32.2021.7.01.0001/RJ, evento 166 , vídeos 4 a 12).
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurados de acordo com
o que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
A conduta ilícita atribuída pelo Ministério Público Militar ao Acusado está
descrita no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações). Vejamos:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Registra-se que o mencionado dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.133/2021,
estando à conduta, agora, prevista no art. 337-F do Código Penal.
Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo
licitatório:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.
Contudo, considerando que os fatos ocorreram sob a égide da legislação
revogada e sendo essa mais benéfica ao Acusado, consoante os Princípios da Irretroatividade
e da Ultratividade, a Lei nº 8.666/1993 deve ser utilizada no caso concreto.
O delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 enquadra-se como crime
impropriamente militar, o qual tem sua competência legitimada a esta Justiça Especializada
pela Lei nº 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da União.
Para a configuração do tipo em apreço, é absolutamente indispensável que o
sujeito ativo, de forma consciente e voluntária, frustre ou fraude, mediante ajuste ou
combinação, a natureza competitiva do procedimento licitatório.
Ademais, faz-se mister destacar que o delito do art. 90 da Lei de Licitações é
formal e prescinde da existência de prejuízo ou obtenção de vantagem, vez que a
irregularidade é determinada pela simples burla ao caráter competitivo do processo
licitatório, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento.
Nesse sentido é o Enunciado de Súmula nº 645 do STJ, in litteris:
"O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do
prejuízo ou da obtenção de vantagem."
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, convém enfatizar que para a
conformação do delito, impõe-se a mínima evidência do intento positivo, deliberado e
consciente de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante
ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, consubstanciado no animus fraudandi.
Quanto ao crime tentado, assim estabelece o art. 30, inciso II, do CPM, in
verbis:
Art. 30. Diz-se o crime:
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
O crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
Inicialmente, a materialidade delitiva ficou evidenciada pelo conjunto de provas
constantes nos autos. Ficou claro, ao considerar o conjunto de certidões adulteradas,
conforme será demonstrado mais adiante, que estas foram enviadas à Pregoeira com o intuito
de instruir o processo de habilitação da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., no
Pregão Eletrônico nº 11/2018 (APM nº 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 1,
APENSO3).
Quanto à autoria, conforme consta nos autos, existe uma cópia da mensagem
eletrônica que indica que o Acusado, ou alguém a seu mando, encaminhou, por meio do
endereço
eletrônico
"faustodacosta10@yahoo.com.br",
para
o
endereço
"gnho.licitacao@marinha.mil.br", à Marinha do Brasil, a referida documentação adulterada
(processo 7000174-32.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, APENSO3).
Feitas as primeiras considerações acerca de aspectos relevantes para a
verificação da materialidade e autoria do fato, passa-se à análise individual dos Recursos
interpostos.
A Defensoria Pública da União requer a absolvição do Apelante, alegando
atipicidade da conduta, negativa de autoria, insuficiência de provas, ausência de lesividade e,
por fim, alega que não é possível a aplicação da pena de multa por falta de previsão legal no
Código Penal Militar.
Quanto à atipicidade da conduta, é impossível acolher tal tese, visto que,
notadamente, o Acusado, com a intenção de fraudar o procedimento licitatório, apresentou
documentos falsificados para justificar a participação da empresa da qual era o principal
sócio, a AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., no Pregão Eletrônico nº 11/2018, conduzido
pelo Grupamento de Navios Hidroceanográficos.
A conduta perpetrada pelo Acusado adequa-se perfeitamente ao tipo penal
previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993. Aqui cabe um esclarecimento a respeito da revogação
da referida lei para fins de aplicação da lei penal no tempo. Constata-se que o legislador, em
atenção ao Princípio da Continuidade Normativo-Típica, não revogou o artigo em análise;
apenas o transportou para o Código Penal comum, tratando da conduta de "Frustrar ou
fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório". Dessa forma, não há
que se falar em abolitio criminis, mantendo-se, portanto, a natureza ilícita da referida
conduta.
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto às alegações de negativa de autoria e de insuficiência de provas, o
conjunto de evidências nos autos é substancial e não respalda as argumentações da Defesa em
nenhum dos pedidos.
Embora o Apelante tenha negado os fatos descritos na Denúncia, refutando em
Juízo qualquer conhecimento sobre o envio de documentação falsificada para habilitação em
processo licitatório, observa-se que essas alegações estão em conflito com todo o conteúdo
probatório. As evidências apresentadas no processo indicaram que os documentos utilizados
eram falsos, pertencendo a diferentes pessoas jurídicas e indicando um profissional
responsável que nunca teve qualquer ligação com a empresa do Apelante.
Inicialmente, cabe apontar que as falsidades documentais foram descobertas
pelo procedimento de verificação de autenticidade realizado pela Pregoeira Segundo-Tenente
LETÍCIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO, que, de forma diligente, além de
verificar a inautenticidade dos documentos por meio de consulta no site do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), também empreendeu
esforços por meio de contato telefônico, por meio do qual obteve a informação de que o
documento havia sido emitido por aquele Conselho, mas para outra empresa. Assim, foi
enviado um e-mail com cópia da certidão para o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio de Janeiro, que formalizou a resposta dada por telefone, além de
confirmar que sequer tinha registro no Conselho a empresa do Apelante. Tudo isso pode ser
constatado no Termo de Inquirição da Pregoeira e por meio de mensagem eletrônica (IPM nº
7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IP-DECIS8, fls. 5 a 8).
Mais adiante, foi ratificado que a documentação, realmente, não era autêntica.
Isso ocorreu por meio de solicitação feita pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar,
através do Ofício nº 1/GNHo-MB (IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IP-
DECIS6, fls. 6 a 19), dirigida ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de
Janeiro, com o objetivo de atestar a veracidade do teor da Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica nº 1936/2019 e da Certidão de Acervo Técnico nº 40119/2017, bem como de seu
respectivo Atestado de Capacidade Técnica. A resposta veio por meio do Ofício nº
01901/2019-CREA-RJ,
datado
de
4
de
abril
de
2019
(IPM
nº
7000666-
92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IP-DECIS11, fl. 10).
Ainda, com relação aos documentos apresentados, o Certificado de
Regularidade (CR) do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CFT/APP, de registro nº 4520946, também não teve
sua autenticidade confirmada pelo site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que, da mesma forma, foi confirmado por meio do
Ofício nº 1098/2019/SUPES-RJ, de 18 de dezembro de 2019 (IPM nº 7000666-
92.2019.7.01.0001/RJ, evento 42, OFIC1).
Em síntese, com relação aos documentos apresentados, temos o seguinte:
- A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 1936/2019, de 7 de janeiro de
2019, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-
RJ) em favor da empresa AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., cujo registro no documento
era identificado com o nº 1996220016 (IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1,
ANEXO4, fl. 14), após a investigação, evidenciou que, de fato, o documento original foi
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

emitido em benefício da empresa SERV-CAL Peças e Serviços Técnicos Especializados, à
qual estava vinculado o número de registro Crea-RJ 1996.220.016 (IPM nº 7000666-
92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXO2, fl. 17);
- A Certidão de Acervo Técnico nº 40119/2017, de 3 de maio de 2017, expedida
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), em nome
do engenheiro HUALACE LUIZ MACACHERO, na qual a AJS Serviços e Reparos Navais
Ltda. aparecia como empresa executante ( IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1,
ANEXO4 , fl. 09), após a investigação, evidenciou que, de fato, o documento original
indicava a empresa executora como sendo a H L M Manutenção e Serviços Industriais Ltda
(IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXO3, fl. 08);
- O Atestado de Capacidade Técnica, de 26 de abril de 2017, emitido pela
empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S. A., indicando a AJS Serviços e Reparos Navais
Ltda. como empresa contratada entre 15 de fevereiro e 13 de junho de 2016 e tendo registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) sob o nº
2012.200.865 ( IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXO4 , fl. 06) restou
devidamente comprovado que o documento original foi efetivamente emitido em benefício da
empresa H L M Manutenção e Serviços Industriais Ltda., à qual estava associado o registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) sob o número
2012.200.865 ( IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXO3 , fl. 11);
- O Certificado de Regularidade (CR) do Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CFT/APP de
registro nº 4520946, de 10 janeiro de 2019, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em nome da AJS Serviços e Reparos
Navais Ltda (processo 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 17, ANEXO10, fl. 02), após
a investigação, evidenciou que, de fato, o número de registro pretendido da empresa AJS
Serviços e Reparos Navais Ltda., conforme mencionado no documento, correspondia, na
realidade, à empresa Amador e Rodrigues Gestão de Resíduos Ltda. A AJS Serviços e
Reparos Navais Ltda. está registrada no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com o número 7321403 (processo 7000666-
92.2019.7.01.0001/RJ, evento 17, ANEXO12, fl. 01).
Somando a isso, temos ainda que os documentos falsificados foram enviados do
endereço de e-mail "faustodacosta10@yahoo.com.br" para o e-mail da Marinha
"gnho.licitacao@marinha.mil.br", evidenciando a clara relação dos documentos com o
procedimento licitatório. Após a quebra do sigilo dos dados telemáticos referente ao referido
e-mail, ficou constatado que o número de IP (Protocolo de Internet) nº 187.75.228.72, estava
associado à linha telefônica pertencente ao Apelante.
Não existem dúvidas de que o Apelante, ou alguém a seu mando, enviou, via e-
mail, documentação adulterada à Marinha do Brasil, referente a processo licitatório. A
mensagem foi enviada do endereço IP (Protocolo de Internet) vinculado à sua linha
telefônica, conforme esclarece a mensagem da Empresa VIVO (Pedido de Quebra de Sigilo
de Dados e/ou Telefônico nº 7001472-30.2019.7.01.0001/RJ, evento 111, OUT1).
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não existem questionamentos plausíveis em relação ao fato de o
Acusado ter encaminhado os documentos à Marinha. A mensagem originou-se do endereço
IP associado à sua linha telefônica, revelando seus dados documentais e de endereço, com a
intenção de comprometer a integridade competitiva do processo licitatório e obter uma
vantagem pela adjudicação do objeto da licitação. Tal tentativa foi impedida pela diligente
verificação de autenticidade conduzida pela atuação da Pregoeira em nome da Administração
Militar.
Registre-se, ainda, que o Engenheiro HUALACE LUIZ MACACHERO
informou, oficialmente, que teve seu nome indevidamente associado à empresa do
Acusado nos documentos apresentados e explicou que nunca desempenhou o papel de
responsável técnico na AJS Serviços e Reparos Navais Ltda., sendo exclusivamente o
responsável técnico de outras empresas, contrariando parte das informações contidas nos
documentos apresentados (IPM nº 7000666-92.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXO2).
Nestes termos, fica evidente que a tese defensiva de negativa de autoria e
insuficiência de provas não se sustenta frente a todos os fatos e evidências ora apresentados.
Não merece prosperar a tese defensiva de ausência de potencialidade lesiva,
considerando que a falsidade contida nos documentos não tem a capacidade de prejudicar o
bem jurídico protegido pela lei que criminaliza, não configurando crime devido à completa
ausência de potencial lesivo, também não merece prosperar.
A aplicação rigorosa da penalidade para essa conduta pelo legislador é
completamente justificável e está de acordo com as expectativas da sociedade, considerando
os numerosos casos de fraude em concorrências e contratos públicos amplamente divulgados
pelos meios de comunicação.
O simples ato de tentar fraudar a competitividade e as transações entre
particulares e a Administração Pública, mesmo que pareça inofensivo, como alega a Defesa, é
fortemente condenável e requer ação punitiva do Estado, independentemente de qualquer
dano ao erário.
Assim já decidiu esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
FRUSTRAÇÃO
DO
CARÁTER
COMPETITIVO
DE
LICITAÇÃO.
REFORMA DO COMPLEXO AQUÁTICO. ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE
SANTA CATARINA. EMPRESAS CONCORRENTES. MESMO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
FALSA INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.
CONFIGURAÇÃO.
DOLO.
CONDUTA
TÍPICA
ANTIJURÍDICA.
SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE NORMA FAVORÁVEL ACUSADO. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
POR MAIORIA. Os acusados foram denunciados como incursos no art. 90 da Lei nº
8.666/1993, pela prática do delito ocorrido em 16/12/2014, data da assinatura do contrato
firmado com a Organização Militar, cuja pena cominada era de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de
detenção e multa. Com o advento da Lei nº 14.133, de 01/04/2021, nova Lei de Licitações, foi
inserido o art. 337-F no Código Penal Brasileiro, com pena abstrata estabelecida entre 4
(quatro) e 8 (oito) anos e multa. Assim, em virtude do princípio constitucional da
irretroatividade da lei penal mais severa, e não incidindo a abolitio criminis, tem-se como
adequado considerar a imputação contida na nova redação, mas com a manutenção da pena
cominada na lei anterior. Comprovado terem os apelados, em comunhão de vontades,
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

propiciado os meios para que empresa pertencente a um deles se sagrasse vencedora em
processo licitatório, de forma indevida e apta a impedir a concorrência de outras empresas, a
sentença merece ser reformada. Dada a natureza de crime formal, para a incidência do fato
incriminador, não se exige o dano financeiro ao erário, nem que outras empresas tenham
sido efetivamente prejudicadas, bastando a potencialidade da conduta de frustrar o caráter
competitivo da licitação, haja vista a intenção do legislador de proteger a ampla
concorrência, a moralidade pública e evitar a concessão de privilégios ou imposição de
desvantagens aos participantes nos processos licitatórios. Provimento do apelo. Reforma da
sentença absolutória. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000755-77.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 01/08/2023, Data de Publicação: 16/08/2023)
Grifo nosso.
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. FRAUDE EM
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS.
REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS
LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. O fato de o procedimento
administrativo ter sido realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal, site
“www.comprasgovermentais.gov.br”, não afasta a lesão sofrida pelo ente da Administração
Militar, na realização do Pregão Eletrônico para registro de preços nº 13/2018, cujo objeto foi
a aquisição de material de construção, pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate - 3º
BECmb. Trata-se de crime de competência desta Justiça Especializada, por força das
alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o art. 9º do Código Penal Militar,
ampliando a competência para os delitos tipificados na legislação penal, o que a doutrina
passou a denominar "crimes militares por extensão". Preliminar rejeitada. Decisão unânime
II. Preliminar de incompetência do Juízo. O Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM recebeu a
Denúncia e atuou desde o início da instrução criminal, além da Inquisa ter seu curso no
âmbito daquela circunscrição; o que atrai a competência para o processamento e o
julgamento da respectiva ação penal, diante da regra da prevenção, ex vi do disposto no art.
94 do Código de Processo Penal Militar. Embora os atos tenham sido praticados pelos Réus
no Município de Franca/SP, por meio da internet, as condutas causaram prejuízo para as
atividades do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado na cidade de Cachoeira do Sul
/RS, esta, sob a jurisdição da 3ª Auditoria da 3ª CJM, ex vi do disposto no art. 1º, inciso III, do
Decreto nº 69.102/1971, motivo pelo qual, não há reparos a se fazer no que tange à
competência do Juízo. Preliminar rejeitada. Decisão unânime III. Preliminar de nulidade da
Sentença. Não se observam quaisquer violações ao sistema acusatório e às garantias
constitucionais da isonomia processual, da presunção de inocência, da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal; bem como ao disposto no art. 296 do CPPM, no
ponto específico em que o Juízo a quo menciona que fez estudo detalhado para solucionar a
questão, no que tange ao fato das empresas dos Réus terem utilizado o mesmo número de
endereço IP para o encaminhamento das propostas e para ofertar os lances. Ressaltese que
não se tratou de diligência realizada pela Magistrada sentenciante no teor da instrução
processual, mas de estudo para subsidiar o seu livre convencimento motivado, diante das
peculiaridades do caso concreto. Preliminar rejeitada. Decisão unânime IV. No mérito, há
provas suficientes hábeis a comprovar a autoria e a materialidade do crime tipificado no art.
90 da Lei nº 8.666/1993. V. Além da tipicidade formal, os fatos em exame se revestem da
tipicidade material, tendo em vista que as condutas atribuídas aos Réus causaram expressiva
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada. VI. Trata-se de crime formal, ou seja,
sua consumação prescinde da obtenção da vantagem ou do efetivo prejuízo ao erário,
consoante o enunciado nº 645 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O
crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do
prejuízo ou da obtenção de vantagem”. VII. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que
os réus agiram de forma livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar
o dolo das suas condutas. Dessa forma, restou comprovado nos autos que a combinação entre
as empresas tinha o escopo de beneficiar a segunda colocada no certame, com o intuito de
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adjudicação do objeto do procedimento licitatório. VIII. Quanto ao pleito de alteração das
condições do sursis, vê-se que o Juízo estabeleceu as condições utilizando-se como parâmetros
as estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, com a exceção da alínea a,
em perfeita harmonia com a jurisprudência desta egrégia Corte Castrense. IX. Trata-se, pois,
de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória, em
seus próprios e jurídicos fundamentos, enfatizando-se que não se observa na Sentença, bem
como no curso da instrução processual, qualquer ofensa aos princípios estampados na
Constituição Federal de 1988. X. Apelos desprovidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000364-88.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação: 20/12/2022)
Grifo nosso.
Considerando esse entendimento, não é válida a argumentação defensiva que se
baseia na falta de potencial lesivo, alegando que a falsidade dos documentos não pode atingir
o bem jurídico protegido e, portanto, não constitui crime, devido à atipicidade material.
Por fim, acerca do argumento Defensivo de que não é possível a aplicação da
pena de multa, por falta de previsão legal no Código Penal Militar, friso minha discordância.
Isso porque o art. 9º do CPM incorporou ao Direito Penal Militar os crimes previstos na
legislação comum. Nesse movimento de abranger novas figuras típicas penais, não se pode
perder de vista que as normas penais incriminadoras compõem-se de dois preceitos: um
preceito primário, que descreve a conduta, e um preceito secundário, que descreve a pena.
Trata-se de dois elementos que compõem um todo, de modo que não há como pretender
apropriar-se de somente um deles.
Assim, a partir do momento em que o Código Penal Militar passa a ser dotado
de uma norma de extensão que, em certos casos, permite a incorporação dos crimes de leis
esparsas como crime militar, não há como selecionar quais partes da referida norma penal
serão incorporadas ao Direito Penal Militar. Caso contrário, estaremos permitindo um
indesejável hibridismo dentro do mesmo tipo penal e, assim, dotando o Magistrado da função
de legislador.
É certo que, no caso do delito supracitado, uma das penas descritas no preceito
secundário é a de multa, a qual não encontra previsão no art. 55 do CPM. No entanto,
entendo que isso não autoriza sua desconsideração. Afinal, a partir do momento em que, ao
editar a Lei nº 13.491/2017, o legislador ordinário permitiu a incorporação dos crimes da Lei
de Licitações ao sistema penal militar, fê-lo em relação ao crime como um todo: conduta e
pena. Consequentemente, passou a ser possível, nesse caso, a aplicação da pena de multa a
um crime militar.
Esta Corte também já se pronunciou sobre a matéria, conforme aponta o
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O tipo penal constante do art. 14 do
Estatuto do Desarmamento, está inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de
crime militar por extensão. In casu, a autoria e a materialidade do crime restaram
devidamente comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos colhidos em juízo,
bem como o interrogatório do Acusado em sede de IPM. A alegação de negativa de autoria em
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juízo, sem lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do Acusado Impera no
âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento motivado, de forma que
as declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo
que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos, como
no presente caso. Precedentes desta Corte. O porte, sem autorização, de armamento em área
militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem autorização, com
armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco a regularidade da
atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel. O entendimento
predominante desta Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa aos tipos
penais que a contenham no preceito secundário. Apelo ministerial provido. Decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000631-
94.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
09/02/2023, Data de Publicação: 27/02/2023) Grifo nosso.
Portanto, a pena de multa, tratando-se de crimes militares por extensão, é
plenamente cabível.
Entendo que deve ser acolhido o pleito ministerial, que pugna pela reforma
parcial da Sentença para majorar a pena de multa aplicada ao Acusado, fixando-a conforme
parâmetros estabelecidos no art. 99, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sendo os respectivos valores
destinados conforme previsto no § 2º da referida lei, entendo que deve ser acolhido.
Conforme já explicado, consigno que o Código Penal Militar, ao incluir uma
disposição que, em determinadas situações, possibilita a consideração de crimes previstos em
leis específicas como crimes militares, não permite escolher quais partes dessa norma penal
serão incorporadas ao Direito Penal Militar. Nesse caso, estaríamos autorizando um
indesejável hibridismo dentro do mesmo tipo penal, conferindo ao magistrado a função de
legislador.
Dessa forma, considerando que a pena de multa aplicada ao Acusado está
regulada pelo art. 90 da Lei nº 8.666/93 (revogada, mas vigente à época dos fatos), os
parâmetros utilizados para sua fixação devem seguir o que dispõe o art. 99, § 1º e 2º, da
mesma norma jurídica.
Conforme observado na Sentença recorrida, o Magistrado utilizou como
parâmetro para estabelecer a pena de multa o art. 49 do Código Penal comum, que estaria
respaldado pela Lei nº 13.491/2017, caso não existisse dispositivo similar na legislação
especial, o que não ocorre, pois há um método previsto na Lei nº 8.666/93 que deve ser
aplicado, sob pena de incorrer em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico
vigente, como já explanado.
Similar posicionamento concebe a jurisprudência desta Corte, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA
NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MAIORIA. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo
366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A lei processual penal militar possui
disposição específica acerca da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em
consonância com os princípios constitucionais, e não denota afronta à Convenção
Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da
legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir
no hibridismo penal, verdadeira "lex tertia", contrária às orientações da
jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados. Decisão
majoritária. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000129-58.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 02/06/2021) Grifo nosso.
Em face de todo o exposto, por estarem demonstradas a autoria e a
materialidade e não ser o caso de se aplicar em as teses abarcadas pela Defesa, não há outra
medida a ser adotada que não seja a reforma da Sentença, majorando a pena de multa
aplicada, para, assim como requer o Ministério Público Militar, adequá-la aos parâmetros
estabelecidos no art. 99, § 1°, da Lei n° 8.666/93, vigente na data do fato delituoso, com a
determinação de que aos respectivos valores seja dada a destinação prevista no § 2° do citado
dispositivo legal.
O crime de frustrar o caráter competitivo de licitação está tipificado,
atualmente, no artigo 337-F do Código Penal, com apenamento mais severo, cujo preceito
secundário estabelece pena de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa.
Considerando que o apenamento previsto na Lei revogada é mais benéfico ao
Réu, por força dos Princípios da Irretroatividade da Lei Penal Maléfica e da Ultratividade da
Lei Penal mais Benéfica, devem ser considerados os termos da Lei nº 8.666/1993.
Dessa forma, passo a fixação da pena de multa, nos termos do art. 99 da Lei n°
8.666/93, que assim dispõe:
Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de
quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao
valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.
§ 1° Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento),
nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
dispensa ou inexigibilidade de licitação.
§ 2° O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal,
Distrital, Estadual ou Municipal.
Considerando que o valor da proposta (APM nº
7000174-
32.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, APENSO3, p. 36/37) apresentada pela empresa AJS
Serviços e Reparos Navais Ltda. foi de R$ 238.127,82 (duzentos e trinta e oito mil, cento e
vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), fixo a pena de multa no valor mínimo, que
representa 2% (dois por cento) do valor da proposta, perfazendo o valor de R$ 4.762,55
(quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
Não há nos autos elementos que possam eximir a responsabilidade do Apelante,
razão pela qual a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, mantenho a condenação
estabelecida na Sentença recorrida e altero a aplicação da pena de multa, nos termos do
Recurso Ministerial.
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e conheço e dou provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença recorrida, condenar o Civil
ANTONIO SANT’ANA SOBRINHO à pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta de preços referente ao Pregão nº
11/2018, perfazendo o montante de R$ 4.762,55 (quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais
e cinquenta e cinco centavos), valor que deve ser revertido, oportunamente, em favor da
UNIÃO, ex vi do que consigna o art. 99, § 2°, da Lei 8.666/93, com direito ao benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicial de cumprimento de pena aberto e
com direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361514v13 e do código CRC 633f2af4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/5/2024, às 21:25:17
7000894-58.2023.7.00.0000
40001361514 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR